Tribunal: TJES
Processo: 0000713-49.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-49.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO MARIN e outros

APELADO: DANILO MARINATO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. CULPA RECÍPROCA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória de urgência.

2. Os apelantes alegam inadimplência do apelado quanto à última parcela do contrato de compra e venda de imóvel rural, no valor de R$ 300.000,00, vencida em 01/11/2019, sustentando que a obrigação de providenciar a transferência da propriedade era do comprador. Pleiteiam a rescisão do contrato, a retomada do imóvel e indenização por perdas e danos.

3. A sentença recorrida reconheceu que a obrigação de desmembramento e transferência da matrícula não estava expressamente atribuída a nenhuma das partes, caracterizando culpa recíproca. Aplicou a Teoria do Adimplemento Substancial, considerando que mais de 60% do valor do contrato já havia sido quitado, e indeferiu o pedido de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar a quem competia a obrigação de providenciar o desmembramento da matrícula do imóvel para viabilizar a transferência da propriedade e o pagamento da última parcela; (ii) verificar a aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial para impedir a rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Cláusula Quarta do contrato original estabelece que as despesas com a transmissão do imóvel seriam arcadas exclusivamente pelo comprador. No entanto, o Primeiro Termo Aditivo incluiu condição suspensiva determinando que a última parcela somente seria paga após a transferência da propriedade, sem especificar a quem caberia a responsabilidade pelo desmembramento da matrícula.

6. A ausência de previsão contratual expressa sobre a obrigação de promover o desmembramento gera incerteza quanto à responsabilidade de cada parte, configurando uma situação de culpa recíproca na não efetivação da transferência do imóvel.

7. Diante da culpa recíproca e do pagamento substancial do contrato (cerca de 60% do valor ajustado), aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial, que impede a rescisão automática do contrato quando a maior parte da obrigação já foi cumprida.

8. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato reforça a necessidade de manutenção do pacto, evitando a rescisão sem fundamento jurídico válido.

9. Considerando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não há justificativa para a resolução contratual pleiteada pelos apelantes, devendo ser mantida a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula expressa atribuindo a obrigação de desmembramento da matrícula do imóvel gera incerteza sobre a responsabilidade das partes, configurando culpa recíproca.

2. O cumprimento substancial do contrato, com pagamento de mais de 60% do valor ajustado, impede a rescisão automática do pacto, nos termos da Teoria do Adimplemento Substancial.

3. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato reforça a necessidade de sua manutenção, afastando a resolução sem justa causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO ANTONIO MARIN e LUCIA MARIA MOZER MARIN
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da
ação de reparação de danos morais,
ajuizada em face de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 338/358 ou págs. 26/44, vol. 02 do arq. dig.), sustentam os apelantes, em síntese, que o apelado não adimpliu a obrigação de pagar a última parcela do contrato de compra e venda do imóvel rural, no valor de R$ 300.000,00, vencida em 01/11/2019, condicionando o pagamento à transferência da propriedade, obrigação essa que compreendem como sendo do apelado.

Assim, alegam que a inadimplência causou prejuízos e inviabilizou o recebimento do valor devido, pleiteando a rescisão do contrato, com a devolução do imóvel e indenização pelas perdas e danos, incluindo o período em que o Apelado usufruiu da propriedade. Por fim, refutam a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, pois apenas 60% do valor foi pago, sendo necessária a reforma da sentença para garantir a restituição das partes ao
status quo ante
.

Contrarrazões apresentadas (fls. 362/377 ou págs. 49/58), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO ANTONIO MARIN e LUCIA MARIA MOZER MARIN
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise conjunta do mérito recursal.

Inicialmente, para maior compreensão da controvérsia recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
FRANCISCO ANTONIO MARIN e LUCIA MARIA MOZER MARIN
em face de
DANILO MARINATO
.

Em sua exordial, narram os autores que celebraram um contrato de compra e venda de um imóvel rural com o réu, estabelecendo pagamento parcelado. Nestes termos, o réu quitou parte do valor, mas deixou de pagar a última parcela de R$300.000,00, vencida em 01/11/2019, alegando que só efetuaria o pagamento após a transferência da propriedade.

No entanto, argumentam que cabia ao próprio réu providenciar a lavratura da escritura, enquanto os autores apenas deveriam assinar a averbação. Narram, ainda, que mesmo após diversas tentativas de solução, o réu não tomou as medidas necessárias e continuou ocupando o imóvel para atividade pecuária, sem efetuar o pagamento devido. Diante da suposta inadimplência, ingressaram com ação para rescindir o contrato e recuperar a posse do imóvel, além de buscar indenização pelo tempo de uso da propriedade.

Após citação, foi apresentada contestação pelo réu, sustentando, em síntese, que o pagamento da última parcela estava condicionado à transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis (RGI), cuja responsabilidade cabia aos autores. Assim, argumentou que a ausência do desmembramento da matrícula impossibilitou a transferência e, consequentemente, o pagamento. Além disso, afirma ter buscado uma solução extrajudicial; no entanto, os autores não cumpriram sua obrigação contratual.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores, reconhecendo que o pagamento da última parcela estava condicionado à transferência da propriedade, cuja responsabilidade era dos próprios vendedores. Além disso, entendeu que houve culpa mútua na falha da transmissão do imóvel e aplicou a Teoria do Adimplemento Substancial, pois mais de 60% do valor já havia sido pago. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 338/358 ou págs. 26/44, vol. 02 do arq. dig.), sustentam os apelantes, em síntese, que o apelado não adimpliu a obrigação de pagar a última parcela do contrato de compra e venda do imóvel rural, no valor de R$ 300.000,00, vencida em 01/11/2019, condicionando o pagamento à transferência da propriedade, obrigação essa que compreendem como sendo do apelado.

Assim, alegam que a inadimplência causou prejuízos e inviabilizou o recebimento do valor devido, pleiteando a rescisão do contrato, com a devolução do imóvel e indenização pelas perdas e danos, incluindo o período em que o Apelado usufruiu da propriedade. Por fim, refutam a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, pois apenas 60% do valor foi pago, sendo necessária a reforma da sentença para garantir a restituição das partes ao
status quo ante
.

Contrarrazões apresentadas (fls. 362/377 ou págs. 49/58), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a responsabilidade pelo cumprimento da condição suspensiva prevista no contrato, especificamente quanto à obrigação de desmembramento e transferência da propriedade para viabilizar o pagamento da última parcela, assim como quanto à aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso em tela.

Pois bem.

De plano, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

Inicialmente, destaco que o objeto dos autos é o Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com alteração realizada pelo Primeiro Termo Aditivo, o qual se refere a área de terreno rural situado no lugar denominado “Monte Alegre” no Município de Rio Novo do Sul.

Nos casos envolvendo relações contratuais, essas são regidas por princípios essenciais, como a autonomia da vontade, que permite às partes estipularem livremente suas obrigações, e a obrigatoriedade (pacta sunt servanda), que impõe o cumprimento dos contratos conforme pactuado.

Ademais, a relatividade dos contratos limita os efeitos do acordo às partes envolvidas, enquanto a boa-fé objetiva exige lealdade e cooperação na formação e execução dos contratos, garantindo segurança jurídica e evitando abusos, sendo neste sentido o posicionamento da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE LEGAL E PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

2. Em casos excepcionais, é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, isto é, quando, para ser sanado algum vício - omissão, contradição ou obscuridade -, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária.

3. Não se aplica a Súmula n. 182 do STJ quando das alegações apresentadas se depreende a existência de elementos específicos para atacar a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, combatendo os fundamentos nela insertos.

4. Não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ a pretensão da parte de exame de questões legais e principiológicas que orientam as relações contratuais.

5. As relações contratuais são regidas por princípios, entre os quais o da autonomia da vontade, o da obrigatoriedade, o da relatividade dos contratos e o da boa-fé.

6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, "impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato" (REsp n. 1.9844.616/MT, Terceira Turma).

7. Fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa a pretensão de receber, pela indicação de cliente, porcentagem sobre o valor total do precatório, quando tal valor não foi efetivamente recebido na integralidade, em razão de negociação prévia do crédito com deságio.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.809.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Dito isso, através do contrato de venda do imóvel, foi acordado entre as partes o pagamento de modo parcelado, com vencimento das parcelas em 01/11/2027, 13/11/2018 e 01/11/2019, da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA:
A presente venda é feita pelo preço certo e ajustado de R$ 708.000,00 (SETECENTOS E OITO MIL REAIS), pagos da seguinte forma: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à vista, ou seja, no dia 01 de novembro de 2017, servindo assinatura do presente como recibo, R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), para o dia 13 de novembro de 2018 e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o dia 01 de novembro de 2019.

Por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Imóvel, a respectiva cláusula contratual foi alterada para passar a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA:
A presente venda é feita pelo preço certo e ajustado de R$ 708.000,00 (SETECENTOS E OITO MIL REAIS), pagos da seguinte forma:

I. R$200.000,00 (duzentos mil reais), à vista, ou seja, no dia 01 de novembro de 2017, servindo assinatura do presente como recibo;

II. R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais), para o dia 13 de novembro de 2018;

III. R$300.000,00 (trezentos mil reais), para o dia 01 de novembro de 2019.

Parágrafo Primeiro.
A última parcela, com vencimento em 01 de novembro de 2019, apenas será paga após consumada a transferência de propriedade do terreno, junto ao RGI de Rio Novo do Sul.

Parágrafo Segundo.
A recusa dos vendedores em assinar a averbação da transferência de propriedade junto ao RGI, ensejará a rescisão do presente instrumento, com consequente devolução do valor pago, com os acréscimos legais.

Não obstante, a quarta cláusula contratual dispõe sobre a obrigação quanto ao pagamento relacionado a transferência do imóvel,
in verbis
:

CLÁUSULA QUARTA:
Todas e quaisquer despesas decorrentes da transmissão do(s) referido(s) imóvel(is) serão suportada(s) com exclusividade pelo(a)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(e)(s).

Analisando as cláusulas contratuais e o termo aditivo, verifica-se que a
Cláusula Quarta
do contrato original estabelece que todas as despesas decorrentes da transmissão do imóvel seriam suportadas exclusivamente pelo comprador. Todavia, o
termo aditivo
inseriu uma
condição suspensiva
no
Parágrafo Primeiro
, determinando que a última parcela somente seria paga após a consumação da transferência de propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis (RGI).

Além disso, o
Parágrafo Segundo
do termo aditivo impõe que a recusa dos vendedores em assinar a averbação da transferência ensejaria a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Deste modo, depreende-se que os vendedores tinham um papel essencial na formalização da transferência, pois sua assinatura era necessária para viabilizar o registro do imóvel.

Entretanto, o termo aditivo não menciona expressamente a quem caberia a responsabilidade de promover o
desmembramento da matrícula
, procedimento indispensável para a transferência da propriedade. Assim, embora se possa inferir que os vendedores deveriam ao menos viabilizar a assinatura dos documentos e colaborar com o processo registral, não há uma disposição explícita atribuindo-lhes a obrigação de promover o desmembramento.

Neste sentido, há um grau de
ambiguidade
, pois o contrato e seu aditivo impõem responsabilidades tanto ao comprador (suportar os custos) quanto aos vendedores (realizar a assinatura para a transferência). Contudo, a ausência de uma cláusula específica sobre o desmembramento gera incerteza quanto a quem deveria efetivamente dar início ao procedimento junto ao RGI.

Deste modo, perfilho do entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que ambas as partes contribuíram para o impasse na execução do contrato. Isso porque, os vendedores tinham um papel essencial na formalização da transferência da propriedade, pois sua assinatura era indispensável para o registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis (RGI), conforme previsto no termo aditivo.

Por outro lado, o contrato original estabelecia que as despesas de transmissão seriam arcadas exclusivamente pelo comprador, o que implica que este também possuía responsabilidade no cumprimento das exigências cartorárias.

No entanto, conforme destacado, não há previsão expressa sobre a responsabilidade pelo desmembramento da matrícula, essencial para a transferência do imóvel. Enquanto os vendedores não comprovaram a adoção das medidas para regularizar a documentação, o comprador também não demonstrou ter tomado todas as providências para quitar o saldo devedor. Assim, a inércia de ambas as partes resultou na não conclusão do negócio, configurando uma situação de
culpa recíproca
.

Outrossim, verifico que houve o pagamento de R$408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), referente a duas das três parcelas acordadas, que perfaz aproximadamente 60% do valor do contrato, assim como que não há recusa ao pagamento da última parcela.

Nessas circunstâncias, entendo coerente a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, segundo a qual, quando há cumprimento significativo da obrigação, a rescisão contratual não pode ser deferida de forma automática, cabendo ao credor buscar a solução mais proporcional, como a exigência do adimplemento da parcela pendente. Deste modo, se alinha com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, os quais devem nortear a interpretação das obrigações pactuadas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO . CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE . ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA. 1 . A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado"
( AgInt no REsp n. 1 .691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019). 3. A norma do art . 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2279914 RN 2023/0011038-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Por fim, vale destacar o disposto nas cláusulas nona e décima, as quais reforçam a segurança e a estabilidade do contrato firmado entre as partes, vejamos:

CLÁUSULA NONA:
IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE: Esta venda é feita em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA DÉCIMA:
As partes contratantes declaram expressamente que assinaram o presente contrato na mais livre manifestação de suas vontades, ficando vedada qualquer arguição quanto à validade de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato.

Neste sentido, ao estabelecer a irrevogabilidade e irretratabilidade da venda, assegura que o negócio não pode ser desfeito unilateralmente, salvo em casos excepcionais previstos em lei, garantindo a preservação dos compromissos assumidos.

Outrossim, a Cláusula Décima declara expressamente que as partes firmaram o contrato em plena manifestação de vontade, afastando qualquer questionamento posterior sobre a validade das cláusulas pactuadas. Dessa forma, essas disposições visam conferir previsibilidade às obrigações contratuais, evitando alegações futuras de vícios na manifestação de vontade ou tentativas de rescisão sem fundamento jurídico válido.

Deste modo, verificando-se que não há fundamento para a rescisão contratual, impõe-se o desprovimento do recurso, garantindo a manutenção do contrato nos termos pactuados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FRANCISCO ANTONIO MARIN e LUCIA MARIA MOZER MARIN
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação do pagamento atinente à verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar